Tribunal: CARF
Processo: 13851.721521/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721521/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
NE AGRICOLA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo
técnico que preencham os requisitos legais são suficientes para comprovar a
exploração do imóvel com área utilizada com produtos vegetais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido restabelecendo a área
de produção vegetal originalmente declarada. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 256/262, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 245/250, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 04 a 08, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721521/2012-77
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721521/2012-77

ITR do Exercício 2007 acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 4.502.164,43, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Santa Rufina”, com área de 3.981,4 ha, NIRF 0.766.510-5, localizado no município de
Ibaté/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada
para plantação com produtos vegetais e a área de pastagem, motivo pelo qual as
informações do DIAT não foram aceitas. Sendo efetuado o lançamento de ofício do
exercício 2007, em descumprimento ao disposto no art. 10 § 1o inciso V alínea “a” da
Lei no 9.393/1996.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 220) e impugnou (fls. 222/227) o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A área agricultável do imóvel rural está dividida em dois contratos de arrendamentos,
firmados com a Açucareira Corona S.A e Cosan S.A, sendo a última, arrendatária da
totalidade da área agrícola produtiva;
Solicitou documentos da arrendatária em 19/06/2012, porém não foi atendida, por isso
solicita à fiscalização que proceda diligência junto à empresa Cosan S/A – Açúcar e
Álcool para que forneça as informações para comprovar que a área do imóvel é utilizada
com o plantio da cana-de-açúcar;
Requer exclusão da área de produtos vegetais;
Por último, solicita inexistência do débito fiscal ora reclamado.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 228 a 237, constituídos por
Procuração, Certidão, entre outros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 245):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Diligência. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
O contrato de parceria agrícola, por si só, não é suficiente para comprovar a exploração
do imóvel, sendo necessárias Notas Fiscais de produtor, de insumos, certificado de
depósito, emitidas no ano anterior ao da ocorrência do fato gerador em nome do
parceiro outorgado e que tenham vínculo com o imóvel em questão para comprovar a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Matéria Não Impugnada - Área Utilizada Com Pastagem.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/07/2014 (fl. 254),
apresentou o recurso voluntário de fls. 256/262, alegando: a) as áreas utilizadas para exploração
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721521/2012-77

vegetal — cultiva de cana-de-açúcar através de contrato de arrendamento rural; b) pedido de
conversão do julgamento em diligência.
Em sessão de julgamento de 5 de fevereiro de 2020, esta colenda Turma houve
por bem converter o julgamento em diligência “para intimar a Usina Santa Helena S.A. Açúcar e
Álcool, do grupo Cosan S/A Indústria e Comércio para que forneçam as áreas utilizadas no
exercício de 2007 do Imóvel denominado Fazenda Santa Rufina e apresente as notas fiscais
referentes ao exercício de 2007.”
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
As áreas utilizadas para exploração vegetal — cultivo de cana-de-açúcar
através de contrato de arrendamento rural
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que tratou do assunto:
A área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas
temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de essências exóticas ou
nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio.
Para comprovar a área utilizada com produção vegetal e com reflorestamento, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente
registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais (Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos
Regionais e Estaduais de Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as
culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhados de
Notas Fiscais de Produtor Rural, Notas Fiscais de Aquisição de Insumos, Certificado de
Depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural.
Em se tratado de parceria agrícola o interessado deve comprová-la mediante Contrato de
Parceria entre as partes contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro
outorgado e que estas tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato.
No caso aqui tratado a fiscalização solicitou os documentos elencados no Termo de
Intimação Fiscal no 08122/00002/2012, porém a contribuinte apresentou apenas os
contratos de arrendamento, que por si só, não são suficientes para comprovar que parte
da área da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar. No caso,
caberia a interessada apresentar não só os contratos, mas também notas fiscais em nome
do parceiro arrendatário para comprovação das áreas destinadas à cultura vegetal e o
vínculo com o imóvel objeto do contrato.
Convém esclarecer que o contrato particular vincula as partes contratantes, não têm
efeito perante o Órgão Tributário, porque não constam de publicidade oficial, como as
escrituras de compra e venda ou matrículas de imóveis lavradas em cartórios.
Por conseguinte, não tendo sido comprovada produção vegetal desenvolvida no imóvel
no ano fiscalizado, entendo que a glosa deve ser mantida.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721521/2012-77

Por outro lado, verifica-se que foram juntados os documentos necessários a
comprovar que parte da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar, seja
pela juntada de recibos de pagamento (fls. 290/313 e fls. 448/484), além do contrato de
arrendamento juntado em sede de impugnação.
Merece destaque o fato de que grande parte dos documentos que o julgador de
piso mencionou em sua decisão, é prova de terceiros e de difícil obtenção, às vezes, para os
próprios titulares, quiçá para terceiros.
Também merece destaque o fato de que o recorrente juntou aos presentes autos,
Laudo Técnico (fls. 332/365) com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 366/368)
em que é possível extrair dele a informação de que a área com produtos vegetais corresponde a
3.073,59ha, para o exercício de 2007 (fl. 354).
Usina fl. 661.
Tendo em vista que, nesta fase processual é vedada a retificação da declaração do
contribuinte, que declarou apenas 2.989,5hectares como de produção vegetal e não se
comprovou que estaríamos diante de um erro, facilmente comprovável, deve ser acolhido o
presente recurso para reconhecer a área que foi declarada pelo próprio recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a área de 2.989,5hectares como de produção vegetal.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital